Tribunal: TJMT
Processo: 0010463-84.2015.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010463-84.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO SERAFIM DA SILVA - CPF: 495.743.021-72 (APELANTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), Inss - Instituto Nacional do Seguro Social (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO INSS – ALEGAÇÃO INDEVIDA DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR – AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDA NA JUSTIÇA FEDERAL E A AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO NA JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – LITISPENDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador”.
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 363.721 – RS, Segunda Turma, Relatora: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, data de julgamento: 07/05/2019).

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CELSO SERAFIM DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na fase de cumprimento de sentença da Ação Previdenciária em n. 0010463-84.2015.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inc. V, do CPC, em razão de litispendência com processo sentenciado no âmbito da Justiça Federal.

Em suas razões recursais (Id. 133509057 - Pág. 1 a 12), em linhas gerais, assevera que o Juízo aplicou o instituto da litispendência incorretamente, criando interpretação sobre os fatos da demanda de modo distorcido da realidade dos autos e da justiça postulada.

Argumenta que não é
“vedado ao Recorrente ter direito ao auxílio-doença acidentário ou previdenciário em determinado período e auxílio-acidente em outro,
o que é vedado é a cumulação dos benefícios pela mesma doença (fato gerador), o que não é o caso
”
(Id. 133509057 - Pág. 7).

Argumenta, ainda, que
“é possível a cumulação dos benefícios quando decorrentes de fatos diversos, como no caso dos autos, seja pela natureza do auxílio-acidente (sequelas), auxílio-doença acidentário – 91 (2012) e auxílio-doença previdenciário -31 (2016). Depreende-se, que não é vedado a cumulação de auxílio-doença previdenciário ou acidentário ou auxílio-acidente.”
– Id. 133509057 - Pág. 8.

Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a decisão de 1º grau para que seja dado prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença, bem como seja fixado o percentual dos honorários em 10% sobre o valor da execução devido.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 133993683 - Pág. 1).

Certidão de tempestividade do recurso e a intimação do apelado para apresentar contrarrazões (Id. 133509059 - Pág. 1), contudo, sem manifestação.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente processo (Id. 134211199 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Cinge-se a que irresignação recursal do apelante reside na possibilidade ou não de cumulação dos benefícios previdenciários (auxílio-doença e auxílio-acidente).

Eis o dispositivo a decisão recorrida:

(...) Verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 28/01/2015, cuja inicial narra os fatos vinculando o acidente com motocicleta ocorrido em agosto de 2012 ao trajeto para o trabalho do demandante.

Em contrapartida, no processo que tramitou na Justiça Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças, ajuizado em 25/07/2017, não há menção definindo o acidente que ensejou as lesões objeto da demanda com o trabalho exercido, haja vista questão de competência Federal daquela justiça, porquanto, nestes autos foi deferido o auxílio-acidente, enquanto naqueles, a Juíza Federal concedeu auxílio doença.

Comparando os Laudos Periciais, inclusive realizado pelo mesmo médico em ambos os processos, constata-se que as fraturas, de ambos os processos, correspondem aos membros fêmur e joelho esquerdos e advieram do mesmo acidente em agosto de 2012, sendo a única diferença o nexo com o trabalho averiguado no presente processo e ausente no processo que tramitou na JF.

Quanto às datas pertinentes aos recebimentos de benefícios previdenciários, temos que foi concedido auxílio-doença por acidente de trabalho (auxílio-acidente) de 29/08/2012 a 13/08/2014; e auxílio-doença previdenciário (auxílio-doença) de 22/06/2015 a 31/08/2015; de 06/04/2016 a 16/11/2017; e de 06/11/2019 a 13/02/2020.

Depreende-se que o auxílio-acidente foi convertido em auxílio-doença, em observância ao teor do artigo 59 e 86 da Lei 8.213/91, os quais definem que auxílio-acidente é uma indenização mensal, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por outro lado, auxílio-doença é concedido àquele que está incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias.

Nesse ínterim, a sentença do processo no âmbito da Justiça Federal (nº 0001326-83.2017.4.01.3605) concedeu auxílio-doença desde 17/01/2017 e a sentença dos presentes autos concedeu auxílio-acidente desde a data em que o respectivo benefício cessou, qual seja, em 14/08/2014, em consonância com o documento que comprova a implementação do auxílio-acidente fixando a data de 11/05/2021 para início do pagamento.

A partir disso, conclui-se que a concessão do auxílio-acidente enseja a cumulação do benefício com o de auxílio-doença, os quais, no vertente caso, não comportam acumulação, eis que o joelho e o fêmur esquerdos foram lesionados no mesmo fato gerador, o acidente de motocicleta ocorrido em agosto de 2012.

(...) Sendo assim, a sentença proferida no âmbito da Justiça Federal datada de 23/07/2019 (nº 0001326- 83.2017.4.01.3605) influi diretamente na presente ação por tratar-se de processo julgado com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, restando por configurada a litispendência, havendo atendimento ao cidadão segurado, pelo Poder Judiciário, com a entrega da prestação jurisdicional.

Desta forma, uma vez que “no conflito entre duas coisas julgadas deve prevalecer a que se formou em primeiro lugar” (EDcl no AgRg no AREsp 531.918/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 12/12/2016), a extinção do feito é medida que se impõe, em atenção ao princípio da segurança jurídica e nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Portanto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão de litispendência com processo sentenciado no âmbito da Justiça Federal.

Do exame destes autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
se encontra em harmonia com a firme jurisprudência da colendo Superior Tribunal de Justiça que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, proposta pela parte ora agravante, objetivando a concessão o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da autarquia previdenciária, para julgar improcedente a demanda, porquanto impossível a percepção conjunta de auxílio-doença e auxílio-acidente, considerando que são decorrentes do mesmo fato gerador. III. Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador. IV. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 363.721 – RS, Segunda Turma, Relatora: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, data de julgamento: 07/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 e 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA. IDÊNTICO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Inicialmente, no tocante à alegada violação dos artigos 165, 458, II e 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. Conforme firme jurisprudência do STJ a respeito da matéria, fica impossibilitada a acumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença, quando decorrentes do mesmo fato gerador. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu indevida a cumulação dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, tendo em vista que se trata das mesmas lesões que acometeram o segurado. Desse modo, rever o entendimento consignado no decisum vergastado requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.771.591 – BA, Segunda Turma, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMI, data de Julgamento: 04/12/2018)

Não obstante o apelante aponte que os benefícios são de natureza diversas, uma relativo ao auxílio-acidente (sequelas), oriundo do auxílio-doença acidentário – 91 (2012) e auxílio-doença previdenciário -31 (2016), faz-se necessário observar que é vedado a cumulação desses benefícios quando se tratar de mesmo fato gerador, como dito anteriormente.

Extrai-se da sentença proferida pelo Juízo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0001326-83.2017.4.01.36065- JEF ADI – Barra do Garças (Id. 133509049 - Pág. 495 a 496), em que são partes Celso Serafim da Silva, ora apelante, e o INSS, ora apelado, as seguintes informações acerca da incapacidade do segurado:

(...)

E, da sentença proferida nos Autos n. 10463-84.2015.811.0004, Código 211642, do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Id. 133509049 - Pág. 304), em que são partes Celso Serafim da Silva e INSS, extrai-se o seguinte:

Ou seja, em ambas decisões judicias se constata que o laudo pericial judicial aponta o mesmo fato gerador sequela de fratura em fêmur esquerdo, que descaracteriza o argumento de que se trata de fatos geradores distintos.

Agiu com acerto o douto magistrado na sentença prolatada ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, por restar configurada a litispendência, pois não se poderia cumular pedidos de natureza previdenciária com acidentária, que possuem competência absoluta de juízes diversos, imperativa é a extinção de um processo, como se pode verificar do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RESTABELECIMENO. INCOMPETÊNCIA.

Considerando a cumulação de pedidos de natureza previdenciária e acidentária, que possuem competência absoluta de juízes diversos, imperativa a extinção do processo em relação ao pedido concernente à competência da justiça federal. Extinção do processo, de ofício, sem resolução de mérito. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Não restando demonstrada a incapacidade ou a redução da capacidade laborativa, requisitos respectivamente para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, o juízo de improcedência é medida impositiva. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, Apelação n. 70048870604, Comarca de Guaíba, Décima Câmara Cível, Relator: Des. Paulo Roberto Lessa Franz, data do julgamento: 28/6/2012)

Na mesma linha, esta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO PELA INCAPACIADE PARCIAL E PERMANENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – FATORESSOCIOECONOMICOS DESFAVORÁVEIS – IDADE AVANÇADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – MANUTENÇAO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. O auxílio-acidente será concedido a título de indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91). 2. O laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente para o desenvolvimento das atividades habituais, que, conduziu pelo reconhecimento da aposentadoria por invalidez na via administrativa dada a impossibilidade de reabilitação profissional. 3. Diante da vedação de cumulação dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente e aposentadoria, se faz necessária a manutenção daquele mais favorável ao segurado. 4. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema810 do Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso de apelação provido em parte. 6. Sentença retificada. (TJMT,
N.U 0002614-09.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso interposto, para manter incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), a teor do artigo 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022